Tribunal: TJMT
Processo: 1039699-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039699-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA MENDES - CPF: 016.036.291-14 (EMBARGANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PATRICIA REGINA MENDES contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, por suposta ausência de enfrentamento da tese de inexistência de relação jurídica com a empresa ré e por divergência nos fundamentos sobre a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes; (
ii
) apurar se há contradição interna nos fundamentos utilizados para indeferir a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a petição inicial da ação originária e conclui que o fundamento central da pretensão da autora é a prescrição da dívida e a manutenção indevida de negativação após o prazo legal, atraindo a aplicação do Tema 1264 do STJ.

A menção ao desconhecimento da dívida não descaracteriza a prescrição como causa de pedir principal, tendo em vista a ênfase dada pela autora ao prazo de 5 anos previsto no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC.

O acórdão apresenta dois fundamentos autônomos e complementares para indeferir a tutela de urgência: (i) sua vinculação ao mérito suspenso pelo Tema 1264; e (
ii
) a ausência de atualidade da negativação, o que afasta o perigo de dano.

Não há omissão quanto à menção da tutela de urgência anteriormente deferida, pois o acórdão reconhece sua concessão em sede liminar e destaca que decisões de urgência têm natureza precária e podem ser revistas com base em cognição exauriente (art. 296 do CPC).

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a necessidade de exame tópico quando já há fundamentação suficiente.

O recurso revela mero inconformismo com a decisão colegiada e não se presta ao fim pretendido, uma vez que não se constata qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A análise da petição inicial permite concluir que a prescrição da dívida e a permanência da negativação após o prazo legal são os fundamentos centrais da demanda, justificando a aplicação do Tema 1264 do STJ.

A apresentação de fundamentos autônomos e convergentes para indeferimento da tutela de urgência não configura contradição.

A concessão de tutela provisória em sede liminar não vincula o julgamento colegiado do mérito recursal.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados não caracteriza omissão quando há fundamentação suficiente no acórdão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 296; CDC, art. 43, §§ 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED 71006492177,

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1039699-27.2025.8.11.0000

PATRICIA REGINA MENDES

x

VIVO S.A.

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por PATRICIA REGINA MENDES contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 10396992720258110000, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do processo em razão do Tema 1264 do STJ.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão ao não
enfrentar adequadamente a causa de pedir principal da ação, qual seja, a inexistência da relação jurídica entre a embargante e a empresa ré, sustentando que a alegação de prescrição foi formulada apenas em caráter subsidiário.

Aponta contradição no acórdão ao afirmar que a tutela de urgência não poderia ser analisada por estar intrinsecamente ligada à questão de mérito afetada ao Tema 1264 e, simultaneamente, reconhecer que a ausência de atualidade da negativação afastaria a urgê
ncia da medida.

Alega ainda omissão quanto à negativação comprovada nos autos e à tutela de urgência anteriormente deferida em sede recursal, argumentando que a ausência atual de negativação decorre exclusivamente do cumprimento da tutela provisória.

Por fim,
prequestiona

a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a causa de pedir principal da ação, qual seja, a inexistência da relação jurídica entre a embargante e a empresa ré.

Contudo, o acórdão embargado analisou detidamente a petição inicial da ação originária e concluiu, fundamentadamente, que a discussão sobre a prescrição da dívida constitui o fundamento central da pretensão da autora, conforme se observa dos trechos transcritos da própria petição inicial: "
Não bastasse o total desconhecimento acerca da origem da dívida elencada, o que chamou e muito a atenção da parte autora, que a dívida se encontra registradas no SERASA após o prazo de 5 (cinco) anos de seu vencimento, conduta esta que ofende o disposto no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor
" (pg. 4 da petição inicial) e "
O mérito da presente não remete a legitimidade da dívida em si, mas ao fato de constar informações negativas da parte autora após o prazo prescricional estabelecido em lei
" (pg. 9 da petição inicial).

O acórdão também destacou que a autora invocou expressamente o art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da impossibilidade de manutenção de informações negativas por período superior a cinco anos e da vedação ao fornecimento de informações sobre débitos prescritos pelos sistemas de proteção ao
crédito.

Portanto, não há omissão no acórdão, que analisou adequadamente a causa de pedir da ação originária e concluiu, com base nos próprios termos da petição inicial, que a discussão sobre a prescrição da dívida constitui o fundamento central da pretensão,
atraindo a incidência do Tema 1264 do STJ.

O fato de a embargante também alegar desconhecer a origem da dívida não afasta a conclusão de que a questão da prescrição constitui fundamento central de sua pretensão, tanto que dedica grande parte da fundamentação jurídica da inicial a este tema.

Quanto à alegada contradição no acórdão, não se verifica sua ocorrência. O que o acórdão fez foi apresentar dois fundamentos distintos e autônomos que convergem para o mesmo resultado: a impossibilidade de análise do pedido de tutela de urgência.

O primeiro fundamento é que a tutela de urgência está intrinsecamente ligada à questão de mérito afetada ao Tema 1264, de modo que sua análise implicaria em antecipação do próprio mérito da controvérsia suspensa.

O segundo fundamento é que, ainda que fosse possível analisar o pedido de tutela de urgência, a ausência de atualidade da negativação afastaria a urgência necessária à concessão da medida.

Trata-se, portanto, de fundamentos complementares e não contraditórios, que reforçam a conclusão do acórdão.

No que tange à alegada omissão quanto à negativação comprovada nos autos e à tutela de urgência anteriormente deferida em sede recursal, também não se verifica sua ocorrência.

O acórdão reconheceu que foi deferida tutela provisória recursal para determinar que a agravada promovesse a exclusão do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito (ID 328117360).

Contudo, é importante ressaltar que o deferimento da tutela de urgência recursal em exame liminar não vincula o resultado do julgamento de mérito do recurso. É plenamente possível a mudança no entendimento após cognição exauriente e melhor análise dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelas partes.

A tutela de urgência, por sua própria natureza, é concedida com base em cognição sumária e não exauriente, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme prevê o art. 296 do CPC. Assim, o fato de ter sido deferida tutela provisória recursal em momento anterior não impede que, após análise mais aprofundada da questão, o órgão colegiado chegue
a
conclusão diversa quanto ao mérito do recurso.

No caso em tela, após análise mais detida dos autos e das razões recursais, o órgão colegiado concluiu, com base na análise dos fundamentos da ação originária, que a matéria discutida nos autos se enquadra no Tema 1264 do STJ, justificando a suspensão do processo determinada pelo juízo de primeiro grau.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Quanto ao pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo não ser cabível no caso concreto, uma vez que a embargante buscou, ainda que por via inadequada, o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, não se vislumbrando manifesto intuito protelatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026